Tribunal: CARF
Processo: 18050.002325/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.002325/2008-62
ACÓRDÃO
2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAIBA METAIS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1994 a 30/06/1998
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, é responsável solidária
com a empresa contratada pelos valores devidos à previdência social,
relativamente aos serviços prestados.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 196.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, a multa nos autos de infração
com lançamento de obrigação principal referente a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008 fica limitada a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja
recalculada a multa, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Márcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, lavrada para
constituição do crédito relativo às contribuições devidas à Previdência Social, por responsabilidade
solidária com a empresa ENGENHARIA ORPLAN LTDA, empresa contratada que prestou serviços de
Inspeção de Fabricação, Diligenciamento e Supervisão de Embarque. Ciência em 30/12/05
(assinatura à fl. 2).
Consta do Relatório Fiscal, fls. 83/99, que:
1.2. No período de 02/03/1998 a 21/01/1999 a empresa Caraíba Metais S/A foi
alvo de uma ação fiscal (n° 00022232), da qual decorreu a lavratura de 221
(duzentos e vinte e um) NFLD — Notificações Fiscais de Lançamento de Débito,
tendo por motivação principal a ocorrência de responsabilidade solidária em
relação às contribuições para a Seguridade Social decorrentes dos serviços
prestados por diversas outras empresas contratadas pela pessoa jurídica ora
notificada. Tal ação fiscal cobriu o período de abril/1995 a fevereiro/1998, com
retroação até fevereiro/1993, relativamente à responsabilidade solidária com
empresas prestadoras de serviços através de cessão de mão-de-obra. Após
apresentação dos recursos cabíveis, bem como da apensação de documentos
pertinentes aos fatos geradores discutidos em instância administrativa, o
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, órgão colegiado de controle
jurisdicional das decisões em processos de interesse dos beneficiários e
contribuintes da Seguridade Social, considerou nulas todas as NFLD lavradas,
mesmo sem uma análise individualizada de cada processo, porém oportunizando
ao INSS a possibilidade de efetuar novos lançamentos. (grifo nosso)
[...]
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
3
1.4. Tendo em vista que não decorreram 10 (dez) anos desde a decisão anulatória,
não há que se falar em impossibilidade do levantamento de débitos em
competências anteriores a 12/1994 por expiração de prazo decadencial. Por tal
razão, a Secretaria da Receita Previdenciária, através da Unidade Descentralizada
de Salvador, emitiu o MPF — Mandado de Procedimento Fiscal n° 09220145, do
qual a Caraíba Metais S/A tomou conhecimento em 11 de fevereiro de 2005, com
a finalidade específica de recompor documentos de constituição de créditos
anulados pelo CRPS, referentes ao período de fevereiro/1993 a junho/1998.
1.5 A questão da retroação ao período de fevereiro/1993 a outubro/1995, objeto
da ação fiscal n° 00017377, encerrada em 17/11/1995, anterior, portanto, à ação
fiscal n° 00022232, encerrada em 18/12/1998, encontra-se justificada pelas
informações registradas no Cadastro Nacional de Ações Fiscais — CNAF, de uso
exclusivo da fiscalização previdenciária, destinado ao registro de fatos e
ocorrências verificadas durante um procedimento fiscal. Realmente, observa-se
que na mencionada ação fiscal não foi examinada a existência (ou não) do
instituto da responsabilidade solidária nos contratos de prestação de serviços que
a Caraíba Metais S/A firmou com diversas empresas prestadoras.
1.6 Assim, explicita-se no presente Relatório Fiscal a motivação que levou à
consideração do lapso temporal entre fevereiro/1993 e outubro/1995 como
período de apuração, tanto na ação fiscal n° 00022232 quanto na atual, qual seja,
a falta da análise dos contratos de prestação de serviços por cessão de mão-de-
obra e de construção civil. Por esta razão, o contribuinte também foi cientificado
através do MPF n° 09220145, de 10/02/2005, no campo "Descrição Sumária" que
a ação fiscal encerrada em 17/11/1995 não verificou a existência de
responsabilidade solidária na cessão de mão-de-obra/construção civil.
[...]
4.3 Durante a auditoria fiscal foram examinados os seguintes documentos:
[...]
c) Notas Fiscais/Faturas/Recibos de Prestação de Serviços;
d) Contratos/Boletins de Pequenos Serviços/Boletins de Medição;
e) Guias de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias – Solidariedade.
A empresa autuada, responsável solidária, apresentou impugnação, fls. 253/266,
alegando que ocorreu a decadência quinquenal, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, e art. 173, I;
que não ocorreu cessão de mão de obra, pois nos contratos firmados não há previsão que os
empregados da contratada ficariam subordinados ao poder de comando da contratante. Aditou a
impugnação em 6/11/09, fls. 322/326, alegando que a nulidade se deu por vício material e por isso
inaplicável o art. 173, II, do CTN, inocorrência do benefício de ordem e do fato gerador. Anexa
decisão de DRJ e do CARF proferidas em outros processos do mesmo contribuinte, que julgaram
pela improcedência do lançamento.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
4
A empresa Engenharia Orplan Ltda apresentou impugnação, fls. 277/282.
Foi proferido o Acórdão 15-27.374, fls. 361/370, que julgou o lançamento
procedente em parte contra a tomadora, excluindo do lançamento o período até 04/95, por não
se enquadrar o serviço prestado entre os previstos no Regulamento à época, e excluiu do processo
a prestadora de serviços ENGENHARIA ORPLAN LTDA. Determinou-se que a multa fosse aplicada
nos termos da Portaria Conjunta no 14/2009. Não foram apreciadas as questões apresentadas
somente no aditamento à impugnação.
Não houve recurso de ofício.
A autuada foi cientificada do Acórdão em 21/9/2011 (Documento de postagem de
fl. 445) e apresentou recurso voluntário em 21/10/2011, fls. 378/406, que contém, em síntese:
Alega que ocorreu vício material em contraposição a mero vício formal. Afirma que
a falta de descrição dos fatos caracteriza vício material, haja vista que atinge a substância do ato
administrativo, não acarretando apenas cerceamento do direito de defesa. Assim, inaplicável o
disposto no CTN, art. 173, II. Cita doutrina e decisão do CARF (Acórdão 2301-00.502). Desta forma,
ocorreu a decadência.
Afirma que não foi observado o benefício de ordem.
Diz que não ocorreu o fato gerador, pois se tratou de serviços especializados de
natureza eventual, prestados na forma e condições eleitas pela contratada, sem ingerência da
contratante e sem continuidade.
Quanto à multa, reitera os argumentos sobre a aplicação da norma mais benéfica.
Requer seja declarado nulo o lançamento em virtude da decadência. Caso assim
não ocorra, seja a NFLD declarada improcedente quanto ao mérito.
Conforme despacho de fl. 314, a empresa solidária foi cientificada por edital, não
tendo apresentado recurso.
A recorrente apresentou aditamento ao recurso em 13/8/2014, fls. 449/453,
pedindo que todos os processos, que possuem o mesmo objeto, sejam conjuntamente incluídos
em pauta de julgamento.
O presente processo integrou, inicialmente, lote de repetitivos e, conforme
Resolução 2401-000.653, fls. 483/486, os autos foram baixados em diligência para que a
autoridade fazendária juntasse aos autos cópia da NFLD original com o respectivo Relatório Fiscal,
bem como o Acórdão do CRPS que anulou tal NFLD.
À época, naquela reunião de julgamento, concordou-se pela diligência em todos os
processos que integravam, inicialmente, o lote de repetitivos. Solicitou-se que os processos
fossem excluídos do lote de repetitivos, pois foi verificada a necessidade de julgamento individual
de cada processo, pois em cada um a avaliação da cessão de mão de obra se refere a serviços e
empresas diferentes, determinando a análise individualizada de cada contrato.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
5
Os documentos solicitados foram juntados aos autos.
Às fls. 988/994 foi juntado o Acórdão 02/02369/2003 do CRPS que decidiu anular a
NFLD, na forma do voto do relator. Consta de referida decisão que:
O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de
Relatório Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de
cada um dos contratos e/ou serviços. Só quando esta CaJ reclamou a necessidade
de uma melhor caracterização da cessão de mão-de-obra foram apresentados os
contratos e outros, ainda assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de
teorias. O INSS não conseguiu sair do campo da suposição - tese da terceirização,
e dos dispositivos legais para a realidade fática dos contratos ou das prestações
de serviços.
Ainda lembro, quando analisei diversos contratos e serviços, ter apontado o que,
sob minha ótica, caracterizava ou evidenciava a existência de cessão de mão-de-
obra. Reputo, hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta total
cerceamento de defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro
garimpar nos autos evidências do que foi afirmado pelo INSS de forma genérica.
Devemos sim cotejar as afirmativas do INSS, devidamente delimitadas e
comprovadas, com as alegações do contribuinte inconformado. Cabe sim, ao INSS,
motivar adequadamente suas afirmativas, possibilitando ao contribuinte a
perfeita compreensão do que lhe é imputado, viabilizando o exercício do direito
inserido no Inciso LV, do Art. 5°, da CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça
o lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns
contratos e serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra,
entretanto volto a reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos.
Tal decisão resguarda os direitos da autarquia no que se refere a prazo
decadencial – Inciso II, do Art. 173, do CTN.
O recurso voluntário foi julgado em 10/11/2021, Acórdão 2401-010.059, fls.
1.004/1.013, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 30/06/1998
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO DECLARADO NULO. LANÇAMENTO
SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO, AUTÔNOMO, INAPLICABILIDADE DO ART.
173, II, DO CTN. DECADÊNCIA.
Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar
o
contribuinte
para
apresentar
informações,
esclarecimentos,
documentos, etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências
forem efetivamente necessárias para o novo lançamento, significa que a
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
6
obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não seria apenas de
forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado.
Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve
conformar-se materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária
perfeita identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver
inovação material no lançamento substitutivo ao lançamento anulado
anteriormente.
O que não ocorreu no presente caso, posto que o novo lançamento introduziu
inovação material no que diz respeito à caracterização da cessão de mão de obra.
Em suma, não há coincidência material entre o primeiro lançamento, tornado
nulo, e o presente lançamento, que, em tese, teria o condão de substituí-lo.
Destarte, o presente lançamento deve ser analisado como um novo lançamento e
não como um lançamento substitutivo, o que acarreta a conclusão de que, no
momento em que foi lançado, o crédito tributário a que se referia já se
encontrava extinto pela decadência.
E dispositivo:
Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
n° 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso
voluntário, em razão da decadência. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam
Denise Xavier (Presidente) que afastavam a prejudicial de decadência e votaram
por apreciar o mérito. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.
Trechos do voto vencedor:
Conforme depreende-se do excerto encimado, não estamos aqui reapreciando a
natureza do vício declarado por ocasião da anulação do primeiro lançamento.
Estamos sim, apreciando a conformidade do novo lançamento com o lançamento
a que pretende substituir.
[...]
Da mesma forma, observa-se vários Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos, solicitando à apresentação de diversos documentos, bem como
esclarecimentos.
Sendo assim, se tais providências forem efetivamente necessárias para o novo
lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e o vício
apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato
praticado.
Neste diapasão, a presente NFLD trata-se de um novo lançamento, devendo assim
ser analisada, e não como um lançamento substituto.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
7
Em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, impõe-se decretar a
decadência do crédito tributário, de acordo com inciso I do artigo 173 do Código
Tributário Nacional. [...]
A PGFN apresentou recurso especial que foi provido em parte, conforme Acórdão
9202-011.319, de 18/6/2024, fls. 1.066/1.079, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1994 a 30/06/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma
regimental.
RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. INDICAÇÃO
DA NATUREZA DO VÍCIO NO ACÓRDÃO QUE DECLARA A NULIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO
ADMINISTRATIVO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
TERMINATIVA
DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA NATUREZA DO VÍCIO POR OUTRO
ÓRGÃO JULGADOR.
Não compete ao Colegiado mudar a natureza de vício já declarado por outro
órgão julgador em relação a processo anulado com trânsito em julgado
administrativo que expressamente qualificou o vício como formal.
LIMITES DE NOVO LANÇAMENTO. NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO
DECLARADO NULO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. ART. 173,
II, DO CTN. DEVER DE SANAR O LANÇAMENTO DECORRENTE DE VÍCIO FORMAL
OBSERVANDO NO LANÇAMENTO SUBSTITUTO A IDENTIDADE E CORRELAÇÃO
COM O LANÇAMENTO SUBSTITUÍDO. DEVER DE DECLARAR A DECADÊNCIA PARA
FATOS GERADORES NÃO CORRELACIONADOS OU SEM IDENTIDADE DE
REFERIBILIDADE COM O LANÇAMENTO SUBSTITUÍDO.
Sob o pretexto de corrigir o vício formal, não pode a autoridade lançadora apurar
novos fatos geradores, sujeitos a óbice decadencial, que não tenham sido
relacionados no lançamento primevo declarado nulo por vício formal, uma vez
que o lançamento originário, ainda que nulo por vício formal, delimita e define a
obrigação tributária.
O vício de forma deve ser sanado, mas sem modificar a estrutura ou a essência do
crédito tributário, da matéria tributável. Espera-se, assim, que se observe o dever
de identidade entre o lançamento substituto e o substituído, no que toca a
constituição do crédito tributário, para os fins do art. 173, II do CTN, de modo que
o novo lançamento se conforme materialmente com o lançamento declarado nulo
por vício formal. Basta ao lançamento superveniente sanar a forma sem inovar na
materialidade e contornos limítrofes do crédito tributário, não é possível que se
apresentem novos fatos geradores, que se acresça bases de cálculo.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
8
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe parcial provimento para afastar a decadência genérica e determinar o retorno
dos autos ao colegiado a quo para que analise a adequação do lançamento
substitutivo às incorreções apontadas pela decisão do CRPS, que anulou, de forma
definitiva, o lançamento original por vício de natureza formal, e demais questões
não analisadas do recurso voluntário. Vencida a conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes, que dava provimento integral ao recurso, determinando o retorno dos
autos à turma ordinária, para analisar alegações de recurso não analisadas no
acórdão recorrido.
Trechos do voto:
Observe-se, em suma, que a fundamentação da decisão recorrida, pelo seu voto
vencedor, aponta ter ocorrido um “novo lançamento” (e não um lançamento
substituto), considerando que o lançamento destes autos não guardaria
identidade (“conformidade”) com o lançamento originário substituído.
Ocorre que, não se vê na motivação do voto vencedor do acórdão recorrido que
tenha sido realizado qualquer cotejo entre o lançamento substituído e o
lançamento substituto.
De fato, simplesmente se argumenta que “não pode o Fisco intimar o contribuinte
para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc. tendentes a
apurar a matéria tributável. Se tais providências forem efetivamente necessárias
para o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e
o vício apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência
do ato praticado”.
Em apertado resumo, pode-se dizer que o voto vencedor do acórdão a quo
declara a decadência do lançamento atual por entender que, tendo havido
intimações para apresentação de documentos, o lançamento seria distinto do
anterior e isso seria vício material, portanto o lançamento seria nulo. Só, por isso,
não haveria identidade com o lançamento anterior.
O Sujeito passivo, por sua vez, sustenta, se ultrapassada a questão da
decadência/vício do lançamento, que, no mérito, seja reconhecido não haver
cessão de mão de obra, que é a matéria de fundo principal. Importante, desde
logo, que se consigne não ter sido a matéria abordada pela Turma recorrida,
diante da declaração de decadência, pelo que o assunto ainda deve ser tratado
pelo Colegiado a quo, em sendo provido o recurso Fazendário.
Observa-se, na decisão administrativa transitada em julgado da CRPS, que o
lançamento originário, anulado, caracterizava ou evidenciava a existência de
cessão de mão de obra de forma generalizada, apresentando um único modelo de
Relatório Fiscal e Pronunciamento Fiscal para diversos processos/lançamentos,
sem adentrar nas peculiaridades e especificidades de cada um dos contratos e/ou
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
9
serviços com suposta cessão de mão de obra, que tangenciam cada caso concreto
objeto do lançamento, pelo que se declarou a nulidade do ato administrativo de
lançamento, por cerceamento defesa, com a declaração da possibilidade do órgão
Fazendário, a seu critério, refazê-lo, sanando a nulidade, na forma do art. 173, II,
do CTN.
Compreendeu a decisão administrativa transitada em julgado que o julgador não
deveria “garimpar no bojo do processo evidências do que foi afirmado pelo INSS
de forma genérica”. Caberia exclusivamente cotejar as afirmativas específicas. Se
havia cessão de mão de obra a alegação deveria ser cotejada contrato a contrato
de forma específica.
Em se decidindo por sanear o lançamento, poderia a autoridade fazendária bem
descrever especificadamente as razões para a cessão de mão de obra de cada
contrato analisado, de forma específica e não genérica. O novo lançamento
poderia ser lavrado por ter sido o vício qualificado como formal na declaração de
decadência originária.
Esse foi o contexto da declaração de nulidade, com a anotação, em razões de
decidir, quanto a possibilidade de se refazer o lançamento, saneador, na forma do
art. 173, II.
[...]
A natureza daquele vício, portanto, é formal, sem espaços para rediscussão, ainda
que este próprio relator ou qualquer outro julgador possa ter ressalvas. Tem-se
um trânsito em julgado administrativo a ser respeitado.
O ponto sensível para a questão deste recurso especial de divergência não é
exclusivamente essa constatação de que o vício declarado no julgamento primeiro
é formal e que não pode ser revisitada essa qualificação, ainda que se pense de
forma diferente, respeitando-se a coisa julgada administrativa.
[...]
O voto vencedor tenta negar que esteja a requalificar o vício de formal para
material. Argumenta que estaria unicamente confrontando os lançamentos, pois
o lançamento refeito deve guardar identidade com o lançamento declarado nulo.
Porém, o comparativo que faz entre os lançamentos é totalmente genérico. Quer-
se dizer que não há cotejo identificado no voto vencedor em relação a análise dos
lançamentos (substituto x substituído).
Ora, o voto vencedor do acórdão recorrido argumenta que, se o Fisco intimou o
contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos etc.,
sendo tais providências necessárias para o novo lançamento, então isso, por si só,
significaria que a obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não
seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado,
sendo o vício material. Daí diz que os lançamentos são diferentes e declara o novo
lançamento integralmente decaído.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
10
Ao fim e ao cabo, o voto vencedor requalificou como “material” o vício qualificado
pela decisão transitada em julgado como “formal”, haja vista não ter realizado
cotejo entre o lançamento original e o novo lançamento, de forma específica.
Isso não é possível, em meu pensar, neste momento processual e por modificar
premissa de outro processo terminativo, havendo decisão transitada em julgado
no processo primevo.
[...]
Pois bem. Não pode o novo lançamento (substituto), sob o manto do vício formal,
inovar, no sentido de não guardar correlação de identidade com o lançamento
substituído. Pelo trânsito em julgado administrativo do lançamento primeiro
declarado nulo por vício formal, também não pode o Colegiado a quo entender
que a solicitação de eventuais esclarecimentos, informações e a requisição de
documentos, por si só, seja sinônimo de que o lançamento substituto não guarde
qualquer identidade com o lançamento substituído.
[...]
Neste horizonte, é importante entender que não ocorre uma declaração de
decadência ampla e irrestrita como declarada pelo voto vencedor, ainda mais se
baseada em requalificação do vício de formal para material, pelo só fato de ter
sido solicitados documentos por meio de intimação fiscal antecedente a feitura do
novo lançamento.
Para que ocorra a declaração de decadência, de forma correta, é preciso que o
lançamento substituto apresente bases de cálculo não constantes no lançamento
substituído, de modo a permitir se falar que não guarda identidade (e não
guardará identidade apenas no que estiver diferente e não em todo o
lançamento).
[...]
Importa que o Colegiado recorrido análise de forma concreta e específica a
adequação do lançamento substitutivo às incorreções apontadas pela decisão do
CRPS, que anulou, de forma definitiva, o lançamento original por vício de natureza
formal. Deve haver identidade entre os dois lançamentos, sem permitir inovação
material com novos créditos tributários. O que se mostrar efetivamente inovador
deve, aí sim, ser objeto da declaração de decadência, por, nesta hipótese, não
guardar identidade. Uma base de cálculo consubstanciada em uma nota fiscal de
serviço, por exemplo, não presente no lançamento substitutivo, porém, por
hipótese, presente no novo lançamento, não guardaria tal necessária identidade.
Na sequência, a Turma a quo, também, precisará decidir as demais matérias
presentes no recurso voluntário, inclusive acerca do mérito principal, se
necessário, no sentido de reconhecer, ou não, os elementos caracterizadores da
cessão de mão-de-obra, de acordo com os contratos e fatos acusatórios.
É o relatório.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
11

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
DECADÊNCIA
Quando aos prazos previstos no CTN, art. 173, para verificação da decadência, a
matéria já foi decidida pela CSRF.
Da leitura do acórdão de recurso especial, vê-se que a questão da natureza do vício
formal foi mantida. Contudo, restou também decidido que a decadência declarada no acórdão de
recurso voluntário foi genérica, sendo necessária uma análise do lançamento, para verificar se há
identidade entre os dois lançamentos, sem permitir inovação material com novos créditos
tributários.
O único argumento de mérito apresentado pelo recorrente foi que não ocorreu o
fato gerador por ser o serviço eventual e que não houve cessão de mão de obra.
O recorrente não contesta os valores lançados, não apresenta argumentos que teria
havido uma inovação no lançamento, que ele teria sido agravado ou que houve mudança no
critério jurídico.
Assim, a verificação da aderência entre os valores lançados (bases de cálculo,
alíquotas e contribuições apuradas) na NFLD originária e na substituta, importaria em revisão de
ofício por esta turma julgadora, apreciando matéria não aventada no recurso voluntário.
De qualquer forma, no presente caso, verificou-se que:
Descabe qualquer análise para o período até 04/95, já excluído pela DRJ, com
trânsito em julgado.
Quanto às alíquotas aplicadas, o novo lançamento, conforme documentos juntados
aos autos, apresenta as mesmas alíquotas do lançamento substituído.
Quanto aos valores lançados, comparando-se o lançamento efetuado na NFLD
originária – Comando para Emissão do Discriminativo (CED) às fls. 492/497, e o lançamento que
consta na NFLD substituta, conforme relatório Discriminativo Analítico de Débito, fls. 5/7, verifica-
se que:
a) Na NFLD originária o lançamento nas competências 05/95, 07/95, 08/95, 03/96,
04/98 e 06/98 é superior ao lançado na NFLD substituta.
b) Na NFLD originária o lançamento nas competências 06/95 e 09/95, é idêntico ao
substituto.
c) Na NFLD originária há lançamento de contribuições para Terceiros, que não
constam na NFLD substituta.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
12
Infere-se que a fiscalização, por ocasião do lançamento substitutivo, ao solicitar
novos documentos das empresas e diante dos fatos encontrados, objetivou conferir o lançamento
originário, o que implicou na revisão de ofício do lançamento originário, reduzindo todos os
valores apurados.
Assim, conforme contornos estabelecidos pelo Acórdão de Recurso Especial que
determinou o retorno dos autos a esta instância de julgamento, não se verifica inovação material
com novos créditos tributários. Logo, não ocorreu, no presente caso, a decadência.
MÉRITO
CESSÃO DE MÃO DE OBRA
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, na redação vigente à
época dos fatos geradores:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a
ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
[...]
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, cujas características impossibilitem a plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, tais como construção civil,
limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros assemelhados
especificados no regulamento, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados direta ou indiretamente com as
atividades normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e
conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e
da forma de contratação. (redação dada pela Lei 9.032/95)
Consta do Relatório Fiscal que:
5.2 De acordo com os contratos e notas fiscais examinados a contratada prestou
serviços Inspeção de Fabricação, Diligenciamento e Supervisão de Embarque, para
o que foram celebrados dois contratos:
[...]
5.3 Tratam-se, sem dúvida, de serviços de natureza contínua, assim entendidos
aqueles que se constituem em necessidade permanente do contratante, ligados à
sua atividade fim, como pode ser constatado pela descrição das atividades no
Anexo I dos contratos C-061/92 e C-168/97.
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
13
[...]
5.5 Verifica-se que ambos são contratos de longa duração e têm a maioria das
cláusulas idênticas. Destacamos, em primeiro lugar, o item 4.1, onde vemos que o
pagamento mensal é feito com base na medição por Hh (homem/hora) e por
categoria profissional. Este tipo de medição é um indicativo de que o objeto
contratado é a mão-de-obra. Como afirma Fábio Zambitte Ibrahim em sua obra "A
Retenção de 11% sobre a Mão-de-Obra", pag. 53, um contrato de mão-de-obra é
aquele em que o fim desejado pelo contratante é a obtenção desta mão-de-obra
(força de trabalho) para realizar algum mister. O autor ressalta que é neste ponto
que reside a diferença fundamental entre empreitada e cessão de mão-de-obra.
No primeiro, a mão-de-obra é mero meio para atingir a obra ou tarefa desejada
pelo contratante. Já na cessão, a mão-de-obra é a própria razão de existência da
contratação.
5.6 A descrição dos serviços prestados no Anexo I demonstra que, pela sua
própria natureza, estes serviços só poderiam ser prestados nas dependências da
Caraíba ou nas de terceiros (como por exemplo, nas dependências de
fornecedores e subfornecedores, ou em terminais marítimos, por ocasião de
procedimentos de embarque e desembarque). No item 4.3 é definido que a
Caraíba reembolsará os inspetores pela quilometragem relativa ao deslocamento
dos inspetores cotada a partir de 75 km, entre os escritórios da contratada e os
locais de fabricação, onde os serviços são efetivamente prestados.
5.7 Os segurados estão à disposição da Caraíba, na medida em que é ela que irá
definir o cronograma de tarefas a serem realizadas e, mesmo que este seja
inicialmente elaborado pela contratada, deverá ser aprovado pela Caraíba (v. item
2.5 e 8.2 do Anexo III).
Consta do Acórdão de impugnação que:
26. Assim, também não procedem as alegações da Defendente que apresentavam
entendimento diverso daquele apresentado na IN sobre a expressão "à disposição
do contratante". Ademais, caso se caracterizasse um vínculo direto entre o
tomador do serviço e o empregado da empresa prestadora, que lhe autorizasse a
dirigir e orientar os seus trabalhos, estaria evidenciado um vínculo empregatício e
não simplesmente a cessão de mão-de-obra. Vale ressaltar que, nas Condições
Gerais Contratuais (Anexo III), fls. 110/120, item 7.20, consta que a contratada
deverá iniciar os serviços no máximo até 05 (cinco) dias após o recebimento da
respectiva documentação e/ou Ordem de Serviço, o que demonstra que os
segurados da contratada estavam à disposição da Contratante, o pagamento
ainda se dava com base nas folhas de apropriação de ponto H/h efetivamente
trabalhada e por categoria profissional e a CARAÍBA METAIS S/A reembolsava
diversas despesas efetuadas pela prestadora, a exemplo de táxi no percurso
escritório/aeroporto e vice-versa e refeições e hospedagem, para serviços
realizados fora das cidades sede da contratada. A CARAÍBA é quem definia o
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
14
cronograma das tarefas a serem realizadas e, mesmo que este fosse inicialmente
realizado pela contratada, deveria ser aprovado pela CARAÍBA. (grifo nosso)

Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim,
ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
O conceito de continuidade abrange o serviço e não a empresa contratada.
Conforme suficientemente descrito no Relatório Fiscal, ao contrário do que alega a
recorrente, verifica-se a necessidade permanente da autuada quanto aos serviços contratados,
não havendo que se falar em natureza eventual. Não é crível que em um parque industrial não
seja necessidade permanente da empresa a manutenção preventiva e corretiva de suas máquinas
e equipamentos.
Acrescente-se que o serviço foi prestado nas dependências da contratante e que os
empregados estavam à sua disposição, sendo ela que coordenava e dirigia os serviços.
Inclusive, conforme destacado no Relatório Fiscal e Acórdão recorrido, o
pagamento ainda se dava com base nas folhas de apropriação de ponto H/h efetivamente
trabalhada e por categoria profissional e a CARAÍBA METAIS S/A reembolsava diversas despesas
efetuadas pela prestadora, a exemplo de táxi no percurso escritório/aeroporto e vice-versa e
refeições e hospedagem, para serviços realizados fora das cidades sede da contratada.
Sendo assim, restando devidamente comprovado que o serviço foi prestado
mediante cessão de mão de obra, correta a atribuição da responsabilidade solidária da empresa
tomadora com a prestadora.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009. Nesse sentido, a Súmula CARF no 196, aprovada pela 2a Turma da
CSRF em sessão de 21/06/2024, vigência em 27/06/2024, determina:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.459 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.002325/2008-62
15
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Logo, a multa aplicada deve ser limitada a 20%.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar de decadência e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial para que seja recalculada a multa, nos termos da Súmula CARF
no 196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1137
DF CARF MF
Original